Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO ATO EX OFÍCIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a transferência do militar à reserva remunerada se constitua erro administrativo, a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função (promoção por antiguidade).

2. No caso, o autor, por estar na reserva, não exerceu a função e, por isso, não há irregularidade na promoção de outros militares, ainda que mais modernos que o autor, uma vez que permaneceram em pleno exercício na ativa. O período em inatividade não poder ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade.

3. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal preconiza que, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial.”

4. A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, pode anular o ato administrativo que transfere o militar para a reserva remunerada, quando verificada, após revisão da contagem de tempo de serviço, a ausência do tempo necessário para ingresso na reserva.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.